Tribunal: TJDFT
Processo: 0003426-13.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURADO. PARTE INDUZIDA A ERRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO RETIRANTE. AVALIAÇÃO DOS MÓVEIS E IMÓVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DA AVALIAÇÃO. PEDIDO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. FASE DE LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADO MATERIAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recursos de apelação contra decisão que homologou o laudo pericial e apurou os haveres da sócia retirante, a ser corrigido pelo INPC a partir da data da dissolução parcial da sociedade.
2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se relevar o equívoco quanto ao recurso adequado, quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Havendo o julgador proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional e dando ordem de arquivamento posterior (arquivem-se), cabível o conhecimento do recurso de apelação, muito embora a hipótese seja de agravo de instrumento.
4. Apurados os haveres do sócio retirante com base na avaliação dos bens da sociedade, o termo a quo para a incidência da correção monetária sobre o valor devido deve ser a data da avaliação.
5. O pedido de dissolução total da sociedade, deduzido na fase de liquidação de sentença para apuração de haveres, viola a coisa julgada material da fase de conhecimento.
6. Recursos parcialmente providos.